Tribunal: TJPA
Processo: 0801204-97.2021.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801204-97.2021.8.14.0049

APELANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL DO PARA

APELADO: JURACI BAIA DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO IRREGULAR. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Município, mantendo sentença de parcial procedência que reconheceu o direito ao FGTS em razão da nulidade do contrato temporário celebrado entre o autor e a Administração, no período de 22/02/2013 a 01/01/2017.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor contratado temporariamente por período prolongado, em desrespeito aos pressupostos constitucionais e legais da contratação excepcional, tem direito ao recebimento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contratação temporária deve respeitar os princípios e requisitos do art. 37, IX, da Constituição Federal, sob pena de nulidade do vínculo.

4. A prorrogação sucessiva do contrato descaracteriza a excepcionalidade e configura burla ao concurso público.
5. O STF, nos Temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito ao FGTS quando declarada a nulidade do contrato firmado com a Administração Pública.
6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é pacífica no sentido de reconhecer o direito ao FGTS nesses casos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:

1. A nulidade de contrato temporário celebrado com a Administração Pública, em razão da contratação irregular e prorrogação sucessiva sem respaldo legal, gera ao servidor contratado o direito ao recebimento de FGTS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de março de dois mil e vinte e seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO SANTA IZABEL DO PARÁ em face da decisão monocrática, por mim proferida, em que neguei provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença julgou parcialmente procedente a
AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS proferida nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por JURACI BAIA ARAÚJO em face do MUNICÍPIO DE SANTA IZABEL DO PARÁ, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o que faço para:

a) declarar nulo o contrato administrativo temporário firmado entre as partes, diante da violação do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal de 1988;

b) condenar a parte requerida ao pagamento dos valores relativos ao FGTS pelo período trabalhado pela parte autora, observando-se a limitação quinquenal anterior ao ajuizamento da ação.”

O Município Agravante, após resumo dos fatos, argumenta que o contrato celebrado com o Agravado é regular, estando regido pelo regime jurídico estatutário, pelo que não faz jus ao recebimento de FGTS.

Afirma, ainda, que inexiste norma garantindo o pagamento de FGTS.

Destarte, pleiteia o provimento do recurso de Agravo Interno, para que as parcelas requeridas pelo Agravado sejam julgadas improcedentes.

O Agravado, apesar de devidamente intimado, não ofertou contrarrazões (Id. 29070826).

É o relatório necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento virtual.

VOTO

Considerando estarem presentes os requisitos, conheço do recurso.

Após análise dos autos, verifica-se que o Agravado ajuizou ação relatando ter laborado para o município de Santa Izabel do Pará, na condição de servidor temporário, pelo interregno de 22/02/2013 a 01/01/2017, ininterruptamente.

Pois bem. O cerne recursal consiste em analisar se foi correta a procedência da ação que reconheceu o dever do Município em pagar FGTS, em razão da nulidade do contrato temporário.

O Agravante, em sínteses, argumenta que a contratação foi válida e que inexiste previsão legal para que haja o pagamento de FGTS ao servidor temporário.

O artigo 37, II, da Constituição Federal
[1]
disciplina que o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Contudo, não obstante a reiteração dos Argumentos do Agravante, ressalto que a decisão recorrida, cautelosamente ponderou que a Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação
[2]
e que a prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

Nesse condão, o
Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos Extraordinários n.º 596.478/RR e n.º 705.140/RS, que gerou os temas 191 e 308 da repercussão geral, reconheceu o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) no caso de nulidade dos contratos.

A situação exposta nos autos mostra que houve contratação por longo período, configurando irregularidade, gerando o direito da indenização.

Desse modo, fora apresentada jurisprudência deste Tribunal de Justiça, corroborando para o entendimento que impõe a condenação ao pagamento de FGTS.

Portanto, não se vislumbra qualquer ilegalidade na decisão impugnada que justifique sua reforma pelo colegiado, devendo ser mantido o raciocínio de improvimento do recurso de apelação.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão de improvimento do recurso de apelação.

Belém (PA),

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[2]
Art. 37. (...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Belém, 17/03/2026